Tribunal: CARF
Processo: 36590.001239/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/10/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO NO REGIME SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA NATUREZA QUÍMICA DA MADEIRA.
O regime substitutivo previsto no art. 22-A da Lei 8.212/91, quanto a contribuição devida pela agroindústria, não se aplica caso se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica.
FILIAL. DESNECESSIDADE DE NFLD INDIVIDUALIZADA.
A notificação fiscal de lançamento de débito é lavrada em nome do estabelecimento centralizador do contribuinte, para mais de um estabelecimento da empresa (filial), desde que os débitos sejam da mesma natureza.
MULTA DE 75%. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O tratamento dado, pela fiscalização às empresas sob intervenção judicial, com objetivo de regularizar sua situação, é idêntico ao dispensado às empresas em situação regular.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36590.001239/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GVA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/10/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo
administrativo fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta
de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no
70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao
menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO NO
REGIME SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA
NATUREZA QUÍMICA DA MADEIRA.
O regime substitutivo previsto no art. 22-A da Lei 8.212/91, quanto a
contribuição devida pela agroindústria, não se aplica caso se dedique apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que
modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica.
FILIAL. DESNECESSIDADE DE NFLD INDIVIDUALIZADA.
A notificação fiscal de lançamento de débito é lavrada em nome do
estabelecimento centralizador do contribuinte, para mais de um
estabelecimento da empresa (filial), desde que os débitos sejam da mesma
natureza.
MULTA DE 75%. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36590.001239/2007-26
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O tratamento dado, pela fiscalização às
empresas sob intervenção judicial, com objetivo de regularizar sua situação, é
idêntico ao dispensado às empresas em situação regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O lançamento NFLD – DEBCAD 37.085.069-6 (fls. 02 a 41) refere-se a
contribuições previdenciárias devidas pelo pagamento de remunerações a empregados pelos
serviços prestados à empresa, por descaracterização de agroindústria, o que fora consolidado em
27/04/2007. Após o confronto de valores declarados da GFIP, o ora Recorrente teria deixado de
recolher as contribuições previdenciárias nos moldes do exigido nos incisos I e II do art. 22 da
Lei 8.212/91 – sobre a folha de pagamento, em razão do desenquadramento do contribuinte da
categoria de empresa agroindustrial.
Cientificada, a empresa apresentou defesa em 22/05/2007 (fls. 111 a 115),
alegando em síntese que foi equivocada a fundamentação legal para a NFLD – os artigos se
refeririam a associações desportivas que mantém equipes de futebol. Diz, especialmente, que não
se dedica apenas a atividade de florestamento e reflorestamento e que não modifica a natureza
química da madeira e nem transforma em pasta de celulose.
Em seguida, consta o Despacho 0045 (fls. 180 a 181) – Turma da DRJ/CTA, no
qual a DRJ apontou ausência dos elementos de prova para a desqualificação da empresa como
agroindústria. Nas palavras constantes do despacho:
Também não basta somente apontar o artigo da lei, mas deve conferir se o contribuinte
se amolda aos requisitos legais, cotejando com a situação em concreto, trazendo aos
autos as razões da "descaracterização", a fim de que possa o contribuinte exercitar o seu
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

direito de contraditar tais fatos, mas também para que a Administração possa averiguar
a legitimidade de tal ato.
Em face dos argumentos apresentados, baixou-se em diligência (fls. 182).
Atendendo ao determinado, a Autoridade Fiscal, em 02 de outubro de 2007 (fls.
190 a 193), em um 1o Relatório Fiscal Complementar, prestou os seguintes argumentos para a
descaracterização:
I) Em 18 de agosto de 2006 houve o deferimento do Pedido de Liminar da ACPU n°.
01/2006 a qual fora decretado a Intervenção Judicial na ora Reclamada. Com a
ocorrência os segurados empregados das INDÚSTRIAS MADEIRIT S/A., foram
transferidos para GVA INDÚSTRIA E COMERCIO S/A. A partir daí, a empresa optou
pelo enquadramento como agroindústria, efetuando seus recolhimentos devidos a
Previdência Social, incidente sobre á valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do artigo 22
da Lei n° 8.212/91.
II) Foi solicitado na ocasião, inclusive para emissão do "Termo de Arrolamento de Bens
e Direito — TAB", documentos tais como: matrículas e CCIR de propriedade rurais em
nome da empresa, cujos documentos não foram apresentados, até o encerramento da
Ação Fiscal, razão pela qual, não fora considerada como agroindústria. Noutras
palavras, os documentos que a empresa afirma comprovar a atividade agroindustrial
desenvolvida, foram apresentadas posteriormente.
III) quanto à filial, inscrita no CNPJ sob n° 00.659.215/0003-80, estabelecida na
localidade de Cachoeira, km 15, no Município de Inácio Martins — Pr, segundo prova
em contrário, produz pasta mecânica e, s.m.j. modificando a natureza química da
madeira.
Em 29/11/2007, em um 2o Relatório Complementar, o lançamento foi retificado
(fls. 658-662) apenas para retirar do débito constituído a competência 09/2006, pois os valores
recolhidos não haviam sido considerados quando da lavratura do débito.
Nele a Fiscalização manteve o entendimento pela descaracterização da empresa
como agroindústria, apresentando os argumentos pelos quais desconsiderou os documentos
apresentados na Contestação, e, uma vez mais, pelo fato de a filial 00.659.215/0003-80 produzir
pasta mecânica, modificando a natureza química da madeira. Assim registrou a Autoridade
Fiscal no 2o Relatório Complementar:
Quanto ao nosso entendimento pela manutenção da descaracterização da empresa como
agroindustrial e a exigibilidade dos créditos com base na folha de pagamento, além dos
motivos já mencionados acima, esclarecemos [sic] também que a filial, inscrita no
CNPJ sob no 00.659.215/0003-80 (fls. 490/491), estabelecida na localidade de
Cachoeira, km 15, no Município de Inácio Martins – Pr, segundo prova em contrário,
produz pasta mecânica e, s.m.j. modificando a natureza química da madeira. (...)
§ 6o Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que,
relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento
como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de
processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em
pasta celulósica. (Incluído pela Lei no 10.684, de 2003).
Lembramos que a empresa optou pelo enquadramento como agroindústria a partir de
setembro/2006. Somos pela retificação do débito na competência 09/2006, pois os
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

valores recolhidos não foram considerados quando da lavratura do débito. Retificação
conforme dados fornecidos abaixo (...).
A empresa fora cientificada e se manifestou em 03/01/2008 a respeito da
retificação, alegando na Impugnação (fls. 667 a 685) que o lançamento a) deveria ser
individualizado por filial, ou seja, um lançamento para estabelecimento matriz e outros para cada
filial; b) que não é possível a autuação da empresa em regime de liquidação judicial ou
extrajudicial; c) por se tratar de um relatório complementar de onde resultou a exigência do
pagamento de contribuições, há necessidade de existência de anexos como o DAD e o DSD
(Discriminativo Analítico de Débito e Discriminativo Sintético de Débito) para que se possa
construir defesa; d) que a assertiva fundamentada no § 6o do art. 22-A da Lei 8.212/1991 não
tem cabimento, pois o desenquadramento ocorreria apenas se o contribuinte se dedicasse
exclusivamente à atividade de florestamento e reflorestamento como fonte de matéria prima e,
no caso, o contribuinte se dedica a outras atividades agroindustriais como o cultivo e a venda de
erva mate in natura. Assim registrou na defesa:
32. De efeito, dispõe o parágrafo sexto do artigo 22-A da Lei no 8.212, que, o regime
substitutivo previsto no caput do artigo, não se aplica às empresas que se dediquem
apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria.
33. Ora, ao contrário do que presume o Ilustre Agente Fiscal, o ora Impugnante não se
dedica apenas – única e exclusivamente ao florestamento e reflorestamento.
e) ataca a cobrança dos juros com base na SELIC, e; f) protesta por vistoria nos
estabelecimentos individualizados na NFLD.
Após a defesa apresentada, por meio do Despacho 045, nova diligência fora
determinada, para que a Fiscalização demonstrasse a modificação da natureza química da
madeira pela empresa (fls. 724 a 726), motivo pelo qual houve a descaracterização da
agroindústria. Cabe observar as palavras do Auditor no despacho de 08 de maio de 2008:
Isto posto, proponho, com vistas a melhor instruir os autos para julgamento, que o
processo seja remetido à repartição de origem para que a fiscalização se pronuncie a
respeito, juntando provas que efetivamente demonstrem que a filial 00.659.215/0003-80
modifica a natureza química da madeira.
A diligência foi respondida em 1o de julho de 2008, por meio do 3o Relatório
Complementar emitido pela Autoridade Fiscal (fls. 745 a 746), com os documentos que foram
tomados em consideração para a resposta (fls. 746):
b) Verificamos também os documentos que deram origem aos lançamentos e juntamos
ao presente processo, por amostragem, fotocópias de documentos que cremos
comprovam a modificação da matéria-prima.
Instado a nova manifestação (fls. 748 a 752), em 18 de setembro de 2008 (fls. 778
a 790) a Recorrente apresentou Impugnação Complementar. Manifestando-se sobre o novo
pronunciamento, a empresa ratificou a defesa anteriormente elaborada. Alegou que somente
poderia ser descaracterizada de agroindústria caso se dedicasse apenas ao florestamento e
reflorestamento como fonte de matéria-prima do processo industrial que modifique a natureza
química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Aduz que o Auditor manifesta dúvida
quanto a desqualificação da empresa como agroindústria, ataca a multa aplicada e os juros com
base a SELIC.
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

O Acórdão no 06-19622 – 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 815 a 826), sessão de
16/10/2008, julgou por unanimidade de votos considerar procedente em parte o lançamento,
mantendo o crédito tributário de R$ 537.906,88, excluindo o valor de R$ 30.175,59, de acordo
com o DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
No voto, manifestou-se o julgador sobre a contribuição devida pela agroindústria
que, para substituir às contribuições sobre a folha (I e II do art. 22 da Lei 8.212), deve: a) ser
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria; b) não se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-
prima para tal industrialização, e; c) caso comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da
produção, a receita oriunda dessa comercialização não poderá ultrapassar mais de 1% da receita
bruta total. Se ultrapassar, será desconsiderado como agroindústria.
O Acórdão identifica que a empresa não apresenta documento comprovando o que
alega na impugnação. Também ressalta o princípio da livre convicção do julgador e cita:
Contundente está nos documentos que há florestamento e/ou reflorestamento. Não há
como negar. Isto se verifica nos Planos de Corte do Instituto Ambiental do Paraná (fls.
131), da mesma forma na Autorização para Exploração de Floresta Plantada (fls .132).
Também nas notas fiscais que tratam de madeira serrada de pinus (fls. 572) e toretes de
pinus (fl. 573), entre outras. (...)
O documento de fls. 490, trata-se de uma Consulta Dados do Estabelecimento retirado
do sistema informatizado deste órgão, onde consta o CNAE da empresa como 21210,
que se refere à fabricação de papel. (...)
Como foi visto em linhas anteriores, foram juntadas aos autos cópias de Notas Fiscais
de Saída de papel (fls. 579, 580, 583). Esse fato demonstra produção de papel, a não ser
que seja comprovado, por meio de documentos, que tal produto, constantes das referidas
Notas Fiscais, tenha uma outra origem.
O acórdão entende que não houve cerceamento ao direito de defesa, posto que a
empresa foi cientificada de todos os atos praticados pela Fiscalização e está tendo a oportunidade
de apresentar suas razões. Quanto a alegação de que não é possível a autuação de empresa em
regime de liquidação judicial ou extrajudicial, julga (fls. 822):
Também não pode ser acatada a alegação de que não é possível a autuação de empresa
em regime de liquidação judicial ou extrajudicial. Não consta em nenhuma lei ou
instrução deste órgão que haja proibição nesse sentido, quando se trata de uma
obrigação principal. No que se refere à obrigação acessória sim, pois contra empresa
sob intervenção, com administração judicial, não será lavrado Auto de Infração. Nesse
caso, o interventor judicial será responsabilizado pelos atos infracionais praticados
durante o período da administração.
Cita o parágrafo único do art. 643, da IN MPS/SRP no 03, de 14 de julho de 2005.
Avisa que, declarada a falência ou iniciada a liquidação judicial ou extrajudicial da empresa, o
lançamento será lavrado em nome da massa falida ou da empresa em liquidação, notificada esta
na pessoa do síndico ou do liquidante, e que idêntico procedimento será adotado em caso de
concordata suspensiva.
Quanto a alegação da notificada de que o lançamento deveria ser individualizado
por filial, vota que isto foi feito (o lançamento fora constituído de levantamentos
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

individualizados por filiais), e cita os CNPJs. Afirma tal possibilidade com base nas IN SRP
03/2005.
Quanto a alegação de que o procedimento do Auditor Fiscal não fora
acompanhado de Discriminativo Analítico de Débito e Discriminativo Sintético de Débito,
esclareceu-se que o pronunciamento do Auditor Fiscal não modificou o lançamento, mas apenas
sugeriu uma alteração, e por isso não foi encaminhado à empresa o relatório DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
Não reconhece a necessidade de vistoria, o caráter confiscatório da multa e nem a
ilegalidade da aplicação da taxa de juros SELIC. Deixa de se manifestar sobre o pedido para que
as intimações resultantes dos atos praticados nos autos sejam enviados ao patrono da autuada,
justificando que tais pedidos devam ser dirigidos ao setor competente.
Finalmente, observa solicitação da Fiscalização para que se retifique o lançamento
na competência 09/2006 dos estabelecimentos 00.659.215/0002-08 e 00.659.215/0003-80,
informando que os valores recolhidos não foram considerados quando da lavratura do débito.
Em 04 de dezembro de 2008, é apresentado a este Conselho o Recurso Voluntário
(fls. 835 a 871). Nele se aduz que a empresa está sendo compelida ao pagamento de
contribuições previdenciárias decorrente do entendimento fiscal pela descaracterização de duas
filiais da empresa como agroindústria, uma vez que a empresa não forneceu documentos
necessários e especialmente por a filial de Inácio Martins produzir pasta mecânica, o que
configura a alteração da natureza química da madeira. Além disso, há a não comprovação de
receita superior a 1% com a venda de resíduos. Relata que o período fiscalizado se estende de
maio de 2004 a janeiro de 2007, mas que o débito aqui exigido é de setembro de 2006 a janeiro
de 2007.
Quanto aos argumentos, em síntese:
a) Alega nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa:
33. A exclusão da Peticionária do SIMPLES com base no art. 15, I da Lei 9.317/1996
não se ajusta à realidade fática sendo imprestável para fundamentar o ato expedido pela
autoridade fazendária.
34. Resta evidente assim, que o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30 carece do
pressuposto de direito, o que o torna completamente inválido.
42. Assim, deflui-se que o enquadramento da conduta em dispositivo legal diverso da
realidade fática impossibilita o acesso da Peticionária ao direito constitucional da ampla
defesa.
b) Sobre a autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD
individualizada, argumenta:
48. Desconsiderando essa situação e à prescrição legal, quando da elaboração da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos – NFLD, o Agente Fiscal incorreu em
grave e irreparável erro. Explica-se: efetuou o lançamento das competências 05/2004 a
01/2007 (objeto do questionamento) que se referem a acontecimentos das filiais (CNPJ
00.659.215/0002-08 e 00.659.215/0004-61), mas a autuação é direcionada à matriz
(CNPJ 00.659.215/0001-19).
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

c) Sobre a manutenção do enquadramento como agroindústria, colaciona o art. 22-
A, §6o e §7o:
54. Na decisão proferida o órgão julgador entendeu que está correta a atitude do fiscal
de descaracterizar a empresa como agroindústria sob o fundamento de que inexiste
comprovação de que adquire matéria prima de terceiros e que possui renda com a venda
de resíduos, bem como que a filial de Inácio Martins exerce atividades que alteram
quimicamente a madeira.
57. Segundo esse dispositivo, a Recorrente somente poderá ser descaracterizada de
agroindústria se houver dedicação exclusiva às atividades de florestamento e
reflorestamento e que modifique a natureza química da madeira. Também se a venda de
resíduos representar menos de 1% (um por cento) da receita bruta auferida.
60. Inexiste dentro do trabalho desenvolvido pela Recorrente qualquer atividade
relacionada à transformação química da madeira, tanto que franqueou o acesso à
fiscalização para ratificar essa informação.
d) Sobre os pagamentos realizados na vara do trabalho e em ações trabalhistas
pontua:
74. No entanto, para que esses processos [trabalhistas] sejam definitivamente
encerrados, a empresa foi intimada para comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias. Diante desse fato providenciou o adimplemento dessas exações,
conforme comprovam os documentos anexos.
82. Extrai-se dos documentos anexos e da planilha acima que os valores quitados pela
empresa resultam em R$ 216.778,58, montante que deveria ter sido informado pela
autoridade administrativa para redução do montante objeto de cobrança.
e) Sobre a inclusão indevida das verbas indenizatórias na base de cálculo da
exação:
90. Vê-se da autuação que o fiscal considera como base de cálculo para o cômputo da
contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória como se
constata de seu pronunciamento de fls. 77 dos autos:
2.0. O valor originário do débito apurado corresponde ao:
2.1. Montante das contribuições que deveriam ter sido recolhidas pela empresa, nas
competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas folhas de pagamento
de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e rescisões de
contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios
contábeis, notas fiscais de entrada de mercadorias.
f) Alega ainda que a multa tem caráter confiscatório; g) Inaplicabilidade de
correção monetária e juros com base na SELIC; e h) Pede a nomeação de prova pericial, com
nomeação de assistente técnico indicado.
Em 20 de janeiro de 2009, é publicada sentença (fls. 2383 a 2394) em que a
Comarca de Guarapuava – 2a Vara Cível, do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Autos no
808/2007, decreta a falência de GVA Indústria e Comércio S/A, nomeando novo administrador
judicial.
Em 29 de abril de 2009, a GVA Indústria e Comércio S/A apresenta a este
Conselho a informação da decretação da falência do Requerente, a impossibilidade de
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

representação pelos então causídicos procuradores do Recurso Voluntário, e solicita-se a
regularização do polo passivo e a intimação do agora responsável (administrador).

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, em especial por sua tempestividade,
dado o recebimento da decisão pela empresa em 04/11/2008 e apresentação da peça processual
em 04/12/2008.
Nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa
A ora Recorrente argui no Recurso Voluntário (fls. 841) que há violação à ampla
defesa, e consequente nulidade do ato administrativo, pela fundamentação na exclusão da
Peticionária do SIMPLES (parágrafo 33), pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30
carecer do pressuposto de direito (parágrafo 34) e pelo enquadramento da conduta em dispositivo
legal diverso da realidade fática (parágrafo 42).
Quanto a exclusão do Simples, em nenhum momento a Recorrente aduz no que
“não se ajusta à realidade fática” e nem de que forma tal Ato Declaratório Executivo torna nulo o
ato administrativo ou viola a ampla defesa. Finalmente, o enquadramento da conduta em
dispositivo legal diverso fora não só sanado pela própria fiscalização como na mesma peça
processual administrativa em que o Recorrente alega a nulidade o contribuinte demonstrou
conseguir entender por completo a questão levantada (vide fls. 111 a 116).
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo
fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa,
conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve
sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte,
o que não se verificou no caso concreto.
Autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD individualizada
Sobre a necessidade de NFLD individualizada, a Recorrente afirma que o Agente
Fiscal efetuou o lançamento das competências que se referem a acontecimentos das filiais, mas
que a autuação é direcionada à matriz.
Ocorre que o lançamento fora constituído de levantamentos individualizados por
filiais, o que não implica em irregularidade. Difere, por exemplo, de lançamento fiscal que avalie
grau de risco para cômputo da Contribuição Adicional ao GILRAT, em que é necessária a
individualização, dado que cada estabelecimento pode possuir um grau próprio de risco. Aqui
temos como consequência a caracterização como agroindústria, que pressupõe a atividade da
pessoa jurídica e seu consequente regime substitutivo de contribuição à folha.
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

Entendo, ainda, como dito na 1a instância, que não há cerceamento do direito de
defesa, dado que tais levantamentos individualizados por filiais estão registrados nos relatórios
discriminados, possibilitando a compreensão à empresa do débito fiscal.
Enquadramento como agroindústria
Para fins do art. 22-A, §6o e §7o da Lei 8.212/91, a caracterização como
agroindústria está descrita como segue:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de (...).
§ 6o Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que,
relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento
como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de
processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em
pasta celulósica.
§ 7o Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa
comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta proveniente da
comercialização da produção. (Incluído pela Lei no 10.684, de 2003).
A DRJ entendeu que, por terem sido juntadas aos autos cópias de Notas Fiscais de
Saída de papel, demonstra-se a produção do papel “a não ser que seja comprovado, por meio de
documentos, que tal produto, constantes das referidas Notas Fiscais, tenha uma outra origem”.
Conforme consta no terceiro relatório complementar (fls. 746):
b) Verificamos também os documentos que deram origem aos lançamentos e juntamos
ao presente processo, por amostragem, fotocópias de documentos que cremos
comprovam a modificação da matéria-prima.
Junta, assim, notas fiscais de “papel em 200 GR/M2”, “madeira serrada de pinus”,
“resina mdo”, “torretes de pinus”, “afranil mg sa” (fls. 728 a 744).
O argumento utilizado pelo contribuinte é de que só não será agronegócio a
empresa que se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento e que a transforme em pasta
celulósica:
12. Inexiste dentro do trabalho desenvolvido pela empresa qualquer atividade
relacionada à transformação química da madeira.
13. Isso se evidencia no objeto do contrato social da empresa onde não se visualiza a
previsão de transformação química da madeira. Mais! Os nos cadastros da Receita
Federal (CNPJ) não consta que a Impugnante tenha como atividade a transformação
química da madeira.
14. Vamos além, a documentação juntada pelo fisco apenas ratifica essa situação, pois
são documentos fiscais (notas e livros) que denotam que a atividade realizada não é
compatível com a transformação química da madeira ou em pasta celulósica.
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

Como consta no julgamento de 1a Instância (fls. 821):
Contundente está nos documentos que há florestamento e/ou reflorestamento. Não há
como negar. Isto se verifica nos Planos de Corte do Instituto Ambiental do Paraná (fls
131), da mesma forma na Autorização para Exploração de Floresta Plantada (fls. 132).
Também nas notas fiscais que tratam de madeira serrada de pinus (fls. 572) e torretes de
pinus (fls. 573), entre outras.
Em havendo florestamento/reflorestamento e produção de papel, resta saber se a
empresa se dedica “apenas” a isso ou, como normatiza o §7o, que a comercialização de resíduos
vegetais não ultrapasse 1% da receita bruta. Afirma a fiscalização:
Sobre a afirmação de que a receita dos resíduos, sobras e partes da produção
comercializada ultrapassam o importe de 1% da receita bruta não há nenhuma prova nos
autos. Sobre a alegação de que adquire quase 95% do total da madeira que utiliza não há
nenhuma prova. Sobre a alegação de que exerce outras atividades agroindustriais como
o cultivo de erva mate in natura também não há nenhuma prova. Não demonstra
também, com provas, a compra de madeira de terceiros.
(...)
O documento de fls. 490, trata-se de uma Consulta Dados do Estabelecimento, retirado
do sistema informatizado deste órgão, onde consta o CNAE da empresa como 21210,
que se refere à fabricação de papel.
No Recurso Voluntário, igualmente não junta provas que corroborem o alegado,
preocupando-se apenas a trazer o pedido de falência judicial. Caso existam provas em favor dos
argumentos do ora Recorrente, certamente não foram acostadas aos autos.
Pagamentos realizados na vara do trabalho – recolhimento de contribuições
previdenciárias
A Recorrente alega que há cobrança indevida de valores que atingem a soma de
R$ 216.778,58, mais acréscimos legais. Isto porque:
77. Esses valores estão sendo quitados através da utilização do saldo resultante da
alienação de bens da empresa em leilão, consequência da Ação Civil Pública 01/2006,
em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Guarapuava.
78. Resultado das sentenças proferidas nas Reclamatórias Trabalhistas, o Juízo tem
determinado, em cada um dos processos, que a empresa comprove o recolhimento dos
valores devidos ao INSS. Decorrente dessa ordem a Embargante efetua o pagamento,
com o saldo remanescente dos valores oriundos da arrematação dos imóveis dados em
garantia na ACPU 01/2006, da 2a Vara do Trabalho. Feito esse recolhimento, informa o
INSS através da emissão da GFIP/SEFIP.
Ao menos dois fatores impedem a configuração de “cobrança indevida”. O
primeiro é que, em se tratando de compensação (ainda que indireta), isto deve ser apreciado no
procedimento administrativo próprio de restituição/compensação, e não em processo de
formalização de exigência de crédito tributário. Todavia, nada impede requerê-la em
procedimento próprio.
O segundo, é que a compensação não pode ser realizada se utilizando de um
suposto crédito que ainda está sendo discutido no Judiciário (art. 170-A do CTN), como o
próprio Recorrente aduz no parágrafo 77 de seu Recurso Voluntário colacionado acima.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

Prova de que o procedimento correto é o indeferimento, é observar que o mesmo
pedido fora feito no Recurso Voluntário do Processo 36590.001239/2007-26, e o deferimento em
ambos os processos administrativos implicaria em duplicidade de compensação.
Inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo
Argumenta o contribuinte que o fiscal considera como base de cálculo para o
cômputo da contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória. Para
tal, traz à tona pronunciamento (fls. 38) dos autos em que a fiscalização aduz que o valor
originário do débito apurado corresponde ao montante das contribuições que deveriam ter sido
recolhidas pela empresa, nas competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas
folhas de pagamento de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e
rescisões de contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios
contábeis, notas fiscais de entrada de mercadorias.
Neste ponto, a despeito do argumento apresentado no Recurso estar alinhado à
legislação, segundo o qual as parcelas indenizatórias não compõem a base de cálculo da
Contribuição sobre a Folha de Salários, a empresa não logrou êxito em apresentar provas de que
as eventuais férias consideradas no Levantamento Fiscal correspondem a férias indenizadas,
tornando-se, em razão disso, imperioso reconhecer a sua improcedência.
Multa de 75%
O contribuinte questionou em (fls. 861 a 865) a aplicação da multa de 75%,
alegando ser de caráter confiscatório, e cita julgado que limita a multa pecuniária em 20%.
Todavia, não cabe ao CARF pronúncia sobre inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
Deve ser mantida, portanto, a multa de 75%. A aplicação da multa de ofício de 75% no
lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não
podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
Utilização da Taxa Selic para juros e correção monetária
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic, visto que a tese já foi sumulada
por este Conselho. A aplicação inicia em 1o de abril de 1995:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Nomeação de prova pericial com nomeação de assistente técnico indicado
A necessidade de perícia para o deslinde da questão deve estar demonstrada nos
autos. O art. 18, da Lei do Processo Administrativo Fiscal (Dec. 70.235/72), estabelece que:
Art.18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

Com o objetivo de sanar as dúvidas, realizou-se diversas diligências, que tiveram
como consequência três relatórios fiscais complementares. O primeiro, para verificar as
alegações do contribuinte, datado de 02/10/2007 (fls. 190 a 193), o segundo, de 29/11/2007, em
que o lançamento foi retificado (fls. 658-662) para retirar do débito constituído a competência
09/2006, e o terceiro em 01/07/2008 (fls.745 a 746), que sanou definitivamente a dúvida
existente. No processo administrativo fiscal se respeitou os argumentos apresentados, dando ao
contribuinte a oportunidade de defesa em todos os momentos.
Verifica-se, dos autos, que não existem dúvidas a serem sanadas, já que o
Relatório Fiscal está claro e o Auto de Infração bem fundamentado.
Voto pelo indeferimento do pedido de perícia formulado.
Empresa em regime de liquidação e falência
Sobre a decretação de falência, alegou a Recorrente na impugnação (fls. 673) que,
no plano previdenciário, a intervenção judicial se equipara ao regime de falência, resultando na
impossibilidade de o Fisco autuar a empresa, e em seguida junta decisões que tratam de
obrigações acessórias.
A decisão de 1a Instância afirma que não consta em nenhuma lei ou instrução
deste órgão que haja proibição nesse sentido, quando se trata de uma obrigação principal. Avisa
que, declarada a falência ou iniciada a liquidação judicial ou extrajudicial da empresa, o
lançamento será lavrado em nome da massa falida ou da empresa em liquidação, notificada esta
na pessoa do síndico ou do liquidante, e que idêntico procedimento será adotado em caso de
concordata suspensiva.
Cabe trazer o tema à baila ainda que não tenha sido alegado novamente em sede
recursal, posto que o contribuinte trouxe ao processo a sentença que decreta sua falência,
também o pedido ao Conselho de impossibilidade de representação pelos então procuradores.
A legislação, em diversos momentos, obriga a sujeição às normas de incidência
dos tributos aplicáveis às pessoas jurídicas, ainda que as entidades estejam em regime de
liquidação e de falência. A título de exemplo, temos a Súmula CARF no 131 e a Lei 9.430/1996:
Lei no 9.430/96
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001239/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital